Tribunal: TJES
Processo: 5000635-58.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-58.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: OCARIO MARQUES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER S.A. e OCARIO MARQUES FERREIRA
contra sentença proferida em ID 5858658, nos seguintes termos:

Posto isso,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e
declaro
o cancelamento do
contrato de empréstimo nº 00333427320000239710, objeto desta demanda,
bem como
condeno
o réu a restituir ao autora quantia de R$ 7.891,04 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), já em dobro, a títulos de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária data dos descontos.
Condeno
ainda o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente BANCO SANTANDER, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, o recorrente OCARIO
a sentença deve ser reformada, a fim de incluir no valor dos danos materiais fixados na sentença o valor em dobro da 9ª parcela do empréstimo fraudulento descontada no curso da ação

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Verifico que o recurso inominado interposto por OCARIO preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - OCARIO MARQUES FERREIRA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

O autor, pessoa idosa, fora surpreendido com descontos em sua conta bancária em razão de empréstimo que alega não ter contratado, sendo cada um no importe de R$ 493,19 (quatrocentos e noventa e três reais e dezenove centavos).

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Todavia, não verifico nos autos a juntada de qualquer documento que demonstre a existência do negócio jurídico, uma vez que não houve cumprimento do que determinado em decisão liminar retromencionada, no sentido de trazer aos autos provas da legitimidade da dívida, que aliás é de facílima produção pelo ente bancário e imprescindível para fundamentar sua tese de defesa.

Em contrapartida o requerente demonstrou que vêm sendo descontados valores diretamente de sua conta corrente, tal como se vê pelo extrato de ID 20968995 e contrato juntado no ID 20968992, somando o montante de R$ 3.945,52 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente a "Crédito Contratado no Banco Eletr", demonstrando, ainda, boa fé ao fazer o depósito judicial no valor e R$ 8.814,36 (oito mil oitocentos e quatorze reis e trinta e seis centavos).

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente/Requerida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Quanto ao pedido do Recorrente/Requerente sobre a omissão em dispositivo da Sentença em relação ao desconto realizado durante o curso do processo no valor de R$ 493,19, totalizando R$8.877,42, já em dobro, entendo ser caso de reformar a sentença nesse sentido. Mesmo já tendo o banco requerido sido intimado em 03/02/2023 da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, conforme evidencia o AR de ID 22545463, não cumpriu com tal determinação. Sendo assim, devida é a restituição da referida parcela.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE OCACIO MARQUES FERREIRA e, no mérito, DAR PROVIMENTO
,

a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada,
para incluir no valor dos danos materiais fixados na sentença (R$7.891,04), o valor em dobro da 9ª parcela do empréstimo fraudulento descontada no curso da ação, condenando o recorrido ao pagamento de dano material no valor R$8.877,42, já em dobro. E

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE BANCO SANTANDER BRASIL S/A e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Condenar o recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Quanto a parte recorrente
OCACIO MARQUES FERREIRA
deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)